Tribunal: CARF
Processo: 13116.722102/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722102/2011-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.683 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para
o atendimento à fiscalização, ensejam a imposição do agravamento da multa,
em estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, vigente à época
dos fatos, aliado ainda ao dever de colaboração do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe
negaram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Lívia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 2706/2721) em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.617
(e-fls. 2682/2704), na sessão de 23 de março de 2017, no qual o Colegiado a quo acordou, por
maioria de votos, em manter os lançamentos efetuados, reduzindo a multa de 112,50% para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722102/2011-95
Fl. 3214
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

75%. Vencidos os Conselheiros Luis Fabiano, Luiz Paulo e Luis Henrique, que davam parcial
provimento em maior extensão, para cancelar os lançamentos efetuados até abril de 2010 e
vencidos, ainda, os Conselheiros José Carlos e Roberto Caparroz, que negavam provimento ao
Recurso Voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DO
ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Permanece em pleno vigor a decisão judicial proferida pelo TRF/1a Região, que afastou
a incidência do IPI "complementar" nas operações de saída/revenda de veículos
importados. Não há que se falar em alteração do estado de direito, pois as alterações
regulamentares posteriores (Decreto n° 4.544, de 2002 e Decreto no 7.212, de 2010) em
nada modificaram os aspectos pertinentes à hipótese de incidência do mencionado
tributo.
DECISÃO JUDICIAL. CONTRIBUINTE DESOBRIGADO DO RECOLHIMENTO
DO IPI NA SAÍDA DE VEÍCULOS IMPORTADOS DE SEU ESTABELECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento, os valores do denominado “IPI complementar” destacados nas notas
fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e não
recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por conseguinte,
caracterizam renda, por implicar ganho ou acréscimo ao patrimônio da empresa
autuada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE Aplicável a
multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou
declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Descabe o agravamento da multa de ofício porque sujeito passivo não atendeu no prazo
marcado, intimação para apresentar os arquivos ou sistemas digitais e sistemas de
escrituração dos livros e contabilidade, se os elementos necessários para a autuação
fiscal estavam disponíveis em função de outro procedimento fiscal e da entrega da ECD
via SPED.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/02/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 31/07/2009,
31/08/2009, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/06/2010
IMPORTADORA DE VEÍCULOS. ALÍQUOTAS.
As pessoas jurídicas fabricantes, as importadoras de máquinas, veículos classificados
nos códigos 84/29, 8432/40/00, 84/32/80/00, 8433/20, 8433/30/00, 8433/40/00, 8433/5,
87/01, 87/02, 87/03, 87/04, 87/05, 87/06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados / TIPI, aprovada pelo Decreto no 4/070, de 28 de dezembro de
2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas
ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração Social, de Formação do
Patrimônio do Servidor Público / PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social / COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento), 9,6% (nove inteiros,
seis décimos)
Fl. 3215
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 29/02/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 31/07/2009,
31/08/2009, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/06/2010
IMPORTADORA DE VEÍCULOS. ALÍQUOTAS.
As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos classificados
nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5,
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de
2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas
ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e
9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
O litígio decorreu de lançamentos de Contribuição ao PIS e de COFINS, nos
anos-calendário 2007 a 2010, a partir da constatação de omissão de receitas, bem como de
créditos indevidos em apuração não-cumulativa, com agravamento da multa de ofício por falta
de atendimento a intimação (e-fls. 2/166). A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência (e-fls. 2481/2500). O recurso voluntário foi originalmente dirigido
para apreciação da 3a Seção de Julgamento, mas a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara declinou
competência em favor da 1a Seção de Julgamento, conforme Acórdão no 3101-001.427 (e-fls.
2643/2649). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o agravamento da penalidade.
Os autos do processo foram encaminhados à PGFN em 22/05/2017 (e-fl. 2705),
que em 21/06/2017 restituiu aos autos ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls.
2706/2721, no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 2724/2734, do qual se extrai:
Com relação ao primeiro paradigma (Acórdão 9101-001.456), a divergência
jurisprudencial restou plenamente demonstrada.
A situação fática que ensejou a aplicação da multa agravada é substancialmente
semelhante nos casos confrontados, e o dispositivo legal que fundamenta o agravamento
da penalidade é também o mesmo.
E, enquanto o acórdão recorrido manifestou o entendimento de que a falta de
atendimento a intimações para a apresentação de livros e documentos solicitados não
justifica o agravamento da penalidade se a fiscalização consegue obter as informações
necessárias para a lavratura do auto de infração em outras fontes (no caso concreto, em
outro procedimento fiscal e na Escrituração Fiscal Digital – EFD do SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital), o acórdão paradigma asseverou que “a norma dispõe
sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento da multa”, e que o não
atendimento da intimação fiscal para apresentação de livros “enquadra-se literalmente
na hipótese de agravamento de multa”.
Em outras palavras, enquanto o acórdão recorrido entende que teria de haver a
demonstração de algum efetivo prejuízo à fiscalização (aspecto subjetivo), para fins de
aplicação da multa agravada, o acórdão paradigma vaza o entendimento de que os
critérios de aplicação da multa agravada são totalmente objetivos, o que evidencia a
divergência de teses.
E, em conformidade com estas divergentes interpretações acerca do mesmo dispositivo
legal, enquanto o acórdão recorrido cancelou o agravamento da penalidade, reduzindo a
multa de ofício aplicada ao percentual de 75%, o acórdão paradigma deu provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer a aplicação da multa agravada,
no percentual de 112,5%, para idêntica situação fática.
Fl. 3216
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Com relação ao segundo paradigma (Acórdão 9101-001.487), entretanto, não se afigura
demonstrada a divergência, conforme a seguir exposto.
Consoante acima afirmado, o acórdão recorrido manifestou o entendimento de que teria
de haver a demonstração de efetivo prejuízo ao trabalho da fiscalização (aspecto
subjetivo), para fins de aplicação da multa agravada. Neste sentido, aliás, foram as
manifestações da própria recorrente, a seguir novamente transcritas, verbis:
“O Colegiado a quo determinou a redução da multa de ofício de 112.5% para
75%, por entender que a simples não apresentação de documentos requeridos
pela Fiscalização, quando não obstaculizam o seu trabalho, não justifica o
agravamento da multa. É o que se depreende do voto condutor a seguir
transcrito:
(...)
Importa ressaltar que o Colegiado a quo colocou como razões para a redução do
percentual da multa o fato de que a simples não apresentação de documentos
requeridos pela Fiscalização, quando não obstaculizam o seu trabalho, uma vez
que a fiscalização dispunha dos elementos necessários para a autuação em
função de outro procedimento fiscal, não justifica o agravamento da multa. Ou
seja, seria necessária a comprovação do prejuízo aos trabalhos da
fiscalização, a fim de que o agravamento da multa esteja justificado.”
Em sua manifestação acerca dos paradigmas apresentados, por outro lado, pontuou a
recorrente, verbis:
“Nessa toada, conclui-se que os acórdãos paradigmas consideraram suficiente
para o agravamento da multa o fato objetivo de o contribuinte ter sido omisso,
ainda que parcialmente, em resposta às intimações. Não exigiram, como
pressuposto para a aplicação da penalidade, que restasse comprovado o
efetivo embaraço à fiscalização, ou mesmo que não houvesse consequência
específica para o descumprimento das intimações.”
Ora, esta assertiva é verdadeira, contudo, apenas com relação ao primeiro paradigma (a
respeito deste, conforme já ao norte aqui exposto).
Entretanto, com relação ao segundo paradigma, a assertiva não se confirma, tratando-se,
assim, com a devida vênia, de uma falsa premissa da qual parte a recorrente.
Os excertos deste segundo paradigma transcritos pela própria recorrente bem
demonstram que o entendimento que deu ensejo ao restabelecimento da multa agravada,
naquele caso, foi justamente o de que houve efetivo prejuízo aos trabalhos da
fiscalização e/ou o embaraço à fiscalização.
Confira-se, neste sentido, a ementa do Acórdão 9101-001.487, verbis:
“MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO.
MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
O não atendimento a reiteradas intimações fiscais, mesmo diante do alerta de que
a sua desatenção poderia ter como conseqüência a majoração da multa de
ofício, por embaraço à fiscalização, evidenciando absoluto descaso quanto
aos trabalhos a serem desenvolvidos pela autoridade fiscal, enseja a
majoração da multa de ofício.” (negrito e sublinhados acrescidos)
No mesmo sentido, o seguinte excerto do voto do relator (vencido na qualificação da
multa, mas vencedor com relação ao agravamento da multa), verbis:
“Neste ponto, entendo que a decisão recorrida merece ser reformada, porquanto
não se trata de mera falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais, mas
de não atendimento a reiteradas intimações e até mesmo de descaso às
investidas da autoridade fiscal na penosa busca empreendida para a
localização dos seus responsáveis, consoante se pode extrair da descrição
contida no Termo de Constatação Fiscal de fls. 14 a 35. Importante ressaltar que
nas repetidas intimações a fiscalização fez ver que o não cumprimento ao que
Fl. 3217
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

se estava solicitando poderia ter como conseqüência a majoração da multa
de ofício, por embaraço à fiscalização, alerta que de nada serviu para que fosse
dispensada a atenção que, por lei, é obrigatória para o desenvolvimento da ação
fiscal.” (negrito e sublinhados acrescidos)
A divergência jurisprudencial, conforme dito, não se estabelece apenas na interpretação
da legislação em tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na interpretação das
normas, em face de contextos fáticos semelhantes.
No caso, pode-se entender ter havido substancial dissimilaridade fática entre os casos, o
que levou um colegiado a entender ter havido prejuízo ao fisco (e, nesta conformidade,
ter restabelecido a multa agravada), enquanto outro colegiado (o recorrido) entendeu
não ter havido prejuízo ao fisco, e, nesta conformidade, ter cancelado a multa agravada.
Assim, a divergência entre as decisões não se encontra amparada em efetiva divergência
jurisprudencial, mas sim na dissimilaridade fática entre os casos analisados. Aliás, os
entendimentos acerca da interpretação do dispositivo legal, que se podem extrair das
manifestações acima expostas, seriam de fato em tese convergentes, e não divergentes.
Sem qualquer utilidade, portanto, para os fins pretendidos, o segundo paradigma
apresentado.
Nada obstante, em face da demonstração da divergência jurisprudencial com relação ao
primeiro paradigma, deve ter seguimento o recurso especial interposto.
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, opino no sentido de que se deva DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do
RICARF).
A recorrente defende que o critério para o agravamento da multa é de ordem
objetiva, aduzindo que:
Cabe esclarecer inicialmente que o agravamento da multa prevista na Lei no 9.430/96
não é ato discricionário do agente administrativo, pelo contrário, é imperativo. No
momento em que o sujeito passivo pratica alguma das condutas previstas, cabe o
agravamento da penalidade, não competindo ao agente administrativo fazer juízo de
legalidade ou proporcionalidade.
É preciso mencionar que a legislação põe à disposição da Fiscalização uma série de
instrumentos para que se possa chegar à verdade dos fatos e, consequentemente, aferir o
valor tributável.
Caso a fiscalização, por conta das circunstâncias do caso concreto, opte por buscá-las
diretamente com o contribuinte e, para tanto, expeça as intimações pertinentes, não pode
o contribuinte furtar-se em cumpri-las, sob pena de sanção legal.
No caso em tela, a sanção está expressamente prevista no § 2o do Art. 44 da Lei no
9.430/96, com a redação vigente à época, verbis:
[...]
Ora, se não há nenhuma dúvida de que o Recorrido não atendeu à solicitação do fisco,
não há que se falar em redução da penalidade, já que a lei não diminui o percentual da
multa nesses casos.
A natureza punitiva dessa norma é flagrante, não constando em seu conteúdo qualquer
consideração acerca do resultado provocado pelo descumprimento do dever do sujeito
passivo de colaborar com a Administração Tributária. O antecedente da norma
contempla apenas a hipótese de o contribuinte não atender, no prazo marcado, a
intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação requerida, fato
este suficiente para autorizar o agravamento da sanção.
Da leitura da norma verifica-se que a multa é devida independentemente de
comprovação por parte de fisco acerca de efetivo embaraço causado à administração
tributária em razão da contumácia do sujeito passivo. Não atendida a intimação,
Fl. 3218
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

presume-se o embaraço à fiscalização. A simples falta de atendimento, o desprezo à
administração tributária, é fato gerador da multa.
De acordo com a lei, portanto, o critério para o agravamento da multa não é subjetivo,
mas de ordem objetiva.
Desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em violação ao art.
136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato.
A responsabilidade decorre do descumprimento do dever de prestar esclarecimentos e
de apresentar os documentos requeridos, não importando, segundo o preceito do CTN,
quais os efeitos desse ato O voto condutor é preciso ao reconhecer que não foi atendida
a intimação pelo contribuinte:
[...]
Ademais, cabe considerar que se o autuado não prestou informações, ou se o autuado
prestou informações e apresentou documentos de forma incompleta, o trabalho da
fiscalização foi dificultado, pois não compete a contribuinte determinar quais os
documentos necessários ao trabalho fiscal, muito menos definir os limites da
fiscalização, sendo prerrogativa da autoridade fiscal estabelecer quais são os
documentos e livros necessários para a realização da auditoria.
Como se observa, a prosperar o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, restaria
aniquilado todo o trabalho da fiscalização tributária, uma vez que as intimações
passariam a ser meras solicitações, de cumprimento facultativo pelos contribuintes.
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97, o seguinte, verbis:
[...]
Sob essa ótica, vê-se que a Eg. Câmara a qua criou nova hipótese de redução de
penalidade não prevista na legislação. Assim, deve ser restabelecido o percentual
inicialmente aplicado pela fiscalização.
Segundo os Comentários contidos na obra Regulamento do Imposto de Renda Anotado
e Comentado 2006, coordenado por Marcelo Magalhães Peixoto (fls. 1893):
“Falta de atendimento à intimação – causa de agravamento da multa de ofício: a
falta de atendimento à intimação por parte do sujeito passivo é causa de agravamento
da multa de ofício (de 75% para 112,5%, ou de 150% para 225%, conforme o caso),
nos termos do art. 959 do RIR/99.”
Portanto, deve ser restabelecido o percentual de 112,5% para a multa aplicada, já que a
conduta praticada enquadra-se na hipótese do art. 44, §2o da Lei no 9.430/96 e não há
nenhuma exceção quando a autuação fiscal dispõe de elementos necessários para a
autuação disponíveis em função de outro processo da contribuinte.
Pede, assim, que seja provido o recurso especial e restabelecido o agravamento da
penalidade.
Cientificada em 08/12/2017 (e-fls. 2757), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 21/12/2017 (e-fls. 2819/2839) na qual aduz que o dissídio jurisprudencial também não se
caracteriza em relação ao paradigma no 9101-001.456, por inexistir similitude fática, pois:
Conforme consta do Acórdão recorrido, a Recorrida foi cientificada acerca do início do
procedimento fiscal, por meio do Termo de Início de Fiscalização, em 09/09/2011,
sendo intimada a apresentar a seguinte documentação:
(i) Livros de Registros de Apuração do IPI referentes aos anos-calendários 2007,2008,
2009 e 2010 (exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011);
(ii) Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR e Demonstrativo de Apuração da Base
de Cálculo da CSLL dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010 (exercícios2008,
2009, 2010 e 2011);
Fl. 3219
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

(iii) arquivos magnéticos estabelecidos no art. 11 da Lei n° 8.218/1991, no formato
especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e Ato Declaratório Executivo-ADE-
COFIS 15/2001, relativos ao item 4.1 - Registros Contábeis do Anexo Único do referido
ADE, para o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2007;
(iv) DIPJ/2011 (ano-calendário 2010);
(v) atos constitutivos da pessoa jurídica e todas as alterações posteriores;
(vi) RG do representante legal e dos procuradores com poderes de administração da
pessoa jurídica, bem como as procurações.
No entanto, em face da impossibilidade em apresentar estes documentos em tempo hábil
- a despeito de a Fiscalização já possuir a maioria da documentação em sua
repartição -, apenas um mês após a primeira intimação, foi expedido o Termo de
Reintimação, Intimação e Constatação Fiscal (aos 14/10/2011), outorgando o exíguo
prazo de cinco dias para que a Recorrida disponibilizasse os itens descritos acima além
de outros documentos adicionais, já sob pena de agravamento da multa prevista no
artigo 44,I, da Lei n° 9.430/1996.
Assim, pela Autoridade Fiscal ter solicitado, em duas oportunidades dentro do
prazo de um mês, documentos contábeis da Recorrida (sendo que a maioria deles,
frise-se, já se encontravam sob a guarda do Fisco e não seriam relativos à apuração do
PIS/COFINS cobrado neste processo administrativo), e, em contrapartida, esta última
não ter tido tempo hábil para segregar/entregar a documentação pleiteada, a
Recorrida já se sujeitou ao agravamento da multa que ora se debate.
Após, com muito esforço, conseguir atender parcialmente à Fiscalização, encaminhando
mídia contendo a sua escrituração digital, a Autoridade Fiscal desconsiderou por
completo os documentos apresentados pela Recorrida e lavrou os autos de
infração, em 30/11/2011, com base nos documentos iá disponíveis na repartição, de
acordo com o que consta do Acórdão recorrido (reproduzindo o quanto relatado no
Termo de Verificação Fiscal e no Termo de Constatação):
[...]
Em resumo, após apenas dois meses de Fiscalização - sendo a Recorrida intimada
apenas em duas oportunidades -, a Autoridade Fiscal autuou a Recorrida, com o
agravamento da multa de ofício (previsto no § 2o, do artigo 44, da Lei n° 9.430/1996),
com base na ampla documentação que já possuía, qual seja:
(i) estatuto social e atas de assembleias, Livros de Registro de Apuração do IPI -RAIPI
dos anos-calendários 2007 e 2008, e arquivos magnéticos estabelecidos no artigo 11 da
Lei n° 8.218/1991, no formato especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e Ato
Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001, referentes ao ano-calendário 2007, todos
extraídos do processo administrativo n° 13116.002203/2009-21;
(ii) SPED Contábil - Escrituração Contábil Digital - ECD do SPED - Sistema Público
de Escrituração Digital dos anos-calendários 2008, 2009 e 2010, transmitidas pela
Recorrida;
(iii) relatório dos RAIPI's dos anos-calendários 2009 e 2010; e
(iv) DIPJ's, DCTF's e DACON's dos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, também
transmitidas pela Recorrida.
Em contrapartida, da simples leitura do Acórdão paradigma n° 9101-001.456, proferido
nos autos do processo administrativo n° 10325.000308/2004-88, verifica-se que se trata
de uma decisão bastante sucinta e genérica (com apenas 4 laudas) e não traz maiores
detalhes a respeito do histórico do caso, o que é imprescindível para demonstração
da similitude fática entre os Acórdãos (e, consequentemente, para a comprovação da
alegada divergência jurisprudencial posta em debate).
Com efeito, conforme se verifica da íntegra do referido paradigma, a decisão não traz
uma linha sequer a respeito dos aspectos/da motivação do lançamento realizado no
processo administrativo n° 10325.000308/2004-88.
Fl. 3220
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Ou seja, não se sabe, deveras, se a documentação (não) apresentada pela
Distribuidora Paulista já se encontrava disponível ao Fisco, ou, ainda, se este fato
dificultou a Fiscalização e obstou a apuração dos tributos/o lançamento realizado
naquela autuação.
Em consequência, não é possível averiguar sequer quais foram as imputações realizadas
à Distribuidora Paulista que deram ensejo à aplicação da majoração da multa.
Já por esse cenário, devido à impossibilidade de verificação da semelhança entre o
contexto fático examinado nas duas decisões, o Acórdão n° 9101-001.456 torna-se
inapto à demonstração da (inexistente) divergência jurisprudencial alegada pela PGFN,
requisito imprescindível para admissibilidade do Recurso Especial, nos termos do artigo
67 do RICARF1, o que foi equivocadamente ratificado no Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial ora contrarrazoado.
Ainda, para que não pairem dúvidas de que os casos são realmente distintos - o que, por
si só, culmina no não conhecimento do Recurso Especial interposto pela PGFN -, cabe
destacar o histórico da Fiscalização relativa à Distribuidora Paulista, que resultou no
processo administrativo n° 10325.000308/2004-88.
Já de início, tem-se que o procedimento fiscal naqueles autos durou quase um ano,
com a realização de inúmeras intimações (muitas delas não respondidas pela
contribuinte); no presente processo administrativo, a Fiscalização foi encerrada
após uma intimação e uma reintimacão, em pouco mais de dois meses, culminando
em um lançamento de PIS/COFINS.
A despeito desse fato, de acordo com o que consta do Acórdão paradigma, não foram
solicitados à Distribuidora Paulista apenas documentos contábeis e fiscais, mas
também esclarecimentos sobre a origem de determinados recursos e explicações
acerca da não escrituração de algumas notas fiscais, o que não foi feito em relação
à Recorrida.
Sendo assim, em resumo, os procedimentos fiscalizatórios - bem como os atos
praticados pelos contribuintes (Recorrida e Distribuidora Paulista) - foram
bastante distintos nos dois casos, de acordo com a descrição.
[...]
Diante do exposto, sendo evidente (i) a impossibilidade de aferição da similitude fática
entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma n° 9101-001.456 para a demonstração
da suposta divergência jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso
Especial, assim como (ii) a diferença entre os julgados na parte em que o cotejo é
possível, requer-se que o paradigma seja desconsiderado por esta C. CSRF e seja
negado conhecimento ao presente Recurso Especial interposto pela PGFN.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, vez que desde o início do
procedimento fiscal envidou os maiores esforços para localizar/segregar os documentos
pleiteados pela Autoridade Fiscal, a qual verdadeiramente não aguardou (pelo contrário,
desconsiderou o quanto foi apresentado pela contribuinte) e realizou o lançamento das
contribuições ao PIS/COFINS. Aduz que a autoridade fiscal já possuía acesso à maioria dos
documentos contábeis/fiscais solicitados, tanto que encerrou o procedimento fiscalizatório e
procedeu ao lançamento dos tributos, sem maiores percalços ou qualquer prejuízo, em cerca de
dois meses.
Opõe-se à tese da PGFN de que a aplicação do art. 44, §2o da Lei no 9.430/96 é
objetiva, porque contrária à jurisprudência da CSRF. Assim argumenta:
Isso porque, o intuito da instauração de um procedimento de Fiscalização é justamente a
busca da verdade material dos fatos, sendo que, para tanto, a Administração Tributária
possui uma série de instrumentos e prerrogativas, dentre elas intimar o próprio
contribuinte a prestar informações sobre determinados fatos e apresentar documentação
hábil a justificar seus esclarecimentos3 [3Nesse sentido, a própria PGFN dispôs em seu
Fl. 3221
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Recurso Especial que "é preciso mencionar que a legislação põe à disposição da
Fiscalização uma série de instrumentos para que se possa chegar à verdade dos fatos e,
consequentemente, aferir o valor tributável" (fl. 12 do REsp).]
Tem-se que essa "prerrogativa" é, ao mesmo tempo, uma facilidade da Administração e
uma forma de observar os princípios do contraditório, ampla defesa e economia
processual, haja vista que o contribuinte pode desfazer algum equívoco, corrigir
determinados erros e esclarecer eventuais interpretações equivocadas, por exemplo, sem
que se tenha de instaurar um processo administrativo fiscal.
Assim, na hipótese de o contribuinte auxiliar nessa busca, a despeito do fato de não
conseguir responder à Fiscalização rapidamente ou em sua integralidade - em razão dos
prazos, de imprevistos inerentes à atividade empresarial ou até mesmo da burocracia e
complexidade das obrigações fiscais acessórias -, não cabe o agravamento da multa de
ofício prevista no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/1996, aplicado inicialmente nos presentes
autos e acertadamente afastado por este E. CARF.
Ora, o intuito do dispositivo legal não é, diferentemente do que defendeu a PGFN, punir
o contribuinte, de maneira agravada, pela simples não apresentação de determinados
documentos ou de respostas parciais enviadas à Fiscalização, visto que isso não
configura uma infração à legislação tributária (o que afasta, por si só, o disposto no
artigo 136 do CTN). O objetivo da norma é evitar que o contribuinte
dificulte/embarace a Fiscalização de forma intencional, com dolo, a ponto de que
esta não consiga apurar eventual obrigação fiscal descumprida, causando um
efetivo prejuízo à sua atividade.
Cumprido o objetivo do procedimento fiscalizatório e realizado o lançamento fiscal
com base na documentação apurada pela Autoridade Fiscal, independentemente
de não ter sido apresentada pelo próprio contribuinte, não há que se falar na
aplicação do artigo 44, I, c/c § 2° da Lei n° 9.430/1996 quando não houver intuito
doloso de embaraço que seja capaz de obstar a apuração do tributo devido.
Cita, neste sentido, os Acórdãos no 9101-002.112 e 9101-002.066, em especial o
voto condutor do primeiro, e conclui que:
No caso dos autos, conforme exaustivamente demonstrado, o procedimento
fiscalizatório com relação à Recorrida foi encerrado de forma abrupta após apenas uma
intimação e uma outra reintimação, em pouco mais de dois meses. Não obstante, com
base na farta documentação que já possuía, a Autoridade Fiscal pôde efetuar o
lançamento das contribuições sem quaisquer empecilhos.
Ademais, não há qualquer demonstração nos autos do presente processo
administrativo, tampouco comprovação, de que a Recorrida tenha agido com
intuito de tumultuar a Fiscalização e impedir, dessa forma, o lançamento fiscal;
muito pelo contrário, haja vista que a Recorrida, apesar do prazo exíguo concedido pelo
Sr. Agente Fiscal, apresentou parte da documentação que lhe foi requerida, documentos
estes desconsiderados sumariamente pela Autoridade Fiscal.
Sendo assim, forte nesses argumentos, considerando que os documentos solicitados pela
Fiscalização e não entregues pela Recorrida (apenas por obstáculos operacionais e não
com o intuito doloso de obstar o trabalho fiscalizatório) não dificultaram/prejudicaram a
realização do lançamento de PIS/COFINS, não cabe ao caso o agravamento da multa de
ofício prevista no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/1996, pelo § 2o do mesmo artigo, razão
pela qual deve esta C. CSRF manter o Acórdão recorrido neste ponto, sendo negado
provimento ao Recurso Especial interposto.
A Contribuinte opôs embargos de declaração (e-fls. 2761/2772), os quais foram
rejeitados conforme despacho de e-fls. 2882/2890. Cientificada desta rejeição em 04/04/2018,
ela também interpôs recurso especial em 17/04/2018 (e-fls. 2911/2935) no qual arguiu
divergências não admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 3073/3089. O não
Fl. 3222
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

seguimento do recurso especial foi confirmado no despacho de e-fls. 3165/3178, que rejeitou o
agravo interposto pela Contribuinte às e-fls. 3106/3125.
Providenciada a ciência à Contribuinte da rejeição de seu agravo (e-fls.
3191/3198) e a transferência dos débitos não mais litigiosos para cobrança (e-fls. 3199/3212), os
autos retornaram ao CARF para julgamento do recurso especial da PGFN.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial da PGFN,
afirmando não ser possível extrair do paradigma admitido (Acórdão no 9101-001.456), quais
circunstâncias motivaram o restabelecimento do agravamento da penalidade e aduz que a
decisão não traz uma linha sequer a respeito dos aspectos/da motivação do lançamento
realizado no processo administrativo n° 10325.000308/2004-88. Contudo, o voto condutor do
paradigma expõe claramente a motivação do lançamento sob exame, nos seguintes termos:
Destarte, a questão posta em julgamento reside em verificar se a conduta da fiscalizada
durante os procedimentos de fiscalização se enquadra em uma hipóteses do § 2° acima
transcrito. Assim, vale verificarmos a dinâmica dos fatos conforme relatado no Termo
de Verificação Fiscal a fls. 623 a 626 (TVF).
a) no Termo de Início de Fiscalização, cuja ciência deu-se em 23/06/2003, consta que o
Sujeito Passivo estava intimado a apresentar os seguintes elementos referentes ao
período de 01/07/1998 a 31/05/2003:
1) Livros Diário e Razão;
2) Livro Apuração do ICMS;
3) Livro Registro de Entradas;
4) Livro Registro de Saídas;
5) Livro Registro de Inventário;
6) Livro de Registro de Apuração do Lucro Real — LALUR;
7) Livros Auxiliares da Escrituração;
8) Fotocópia do Contrato/Estatuto Social e alterações.
b) em resposta, a contribuinte solicitou a prorrogação do prazo para apresentação dos
elementos, sendo prorrogado o prazo para o dia 28/07/2003;
c) transcorrido o prazo supracitado a contribuinte foi novamente intimada, através do
Termo de Reintimação Fiscal de 08/08/2003, a apresentar todos os elementos constantes
no Termo de Início de Fiscalização, sendo cientificada de que o não atendimento, no
prazo marcado, para prestar esclarecimentos, sujeitar-lhe-ia, no caso de lançamento de
oficio, ao agravamento das multas;
d) como não respondeu, foi novamente intimado em 03/09/2003, a apresentar todos os
elementos constantes no Termo de Início de Fiscalização, sendo novamente cientificado
de que o não atendimento, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos, sujeitar-lhe-
ia, no caso de lançamento de oficio, ao agravamento das multas;
e) em 08/09/2003, o Sujeito Passivo atendeu parcialmente as intimações apresentando
os elementos abaixo relacionados:
Fl. 3223
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

1) Livros Diário e Razão do ano-calendário de 1998;
2) Livro Apuração do ICMS do período de 01/01/1998 a 31/05/2003;
3) Livro Registro de Entradas do período de 01/01/1998 a 31/05/2003;
4) Livro Registro de Saídas do período de 01/01/1999 a 31/05/2003 5) Fotocópia
do Contrato/Estatuto Social e alterações.
f) em 01/10/2003, o Sujeito Passivo foi reintimado a apresentar todos os elementos
constantes no Termo de Início de Fiscalização que ainda não tinha sido apresentados,
sendo novamente cientificado de que o não atendimento, no prazo marcado, para prestar
esclarecimentos, sujeitar-lhe-ia, no caso de lançamento de oficio, ao agravamento das
multas;
g) exaurido o prazo concedido no termo de intimação, o Sujeito Passivo foi novamente
reintimado, por meio dos Termos de Reintimação Fiscal de 11/11/2003, 12/12/2003,
15/01/2004 e 16/02/2004, a apresentar todos os elementos constantes no Termo de
Início de Fiscalização que ainda não foram apresentados, sendo novamente cientificado
de que o não atendimento, no prazo marcado, para prestar esclarecimentos, sujeitar-lhe-
ia, no caso de lançamento de oficio, ao agravamento das multas;
h) em 02/03/2004, o Sujeito Passivo atendeu parcialmente as intimações apresentando
os elementos abaixo relacionados, conforme Termo de Retenção de 02/03/2004:
1)Livros Diário e Razão dos anos-calendário de 1999 e 2000;
2) Livro Apuração do ICMS do período de 01/06/2003 a 31/12/2003;
3) Livro Registro de Entradas do período de 01/06/2003 a 31/12/2003;
4) Livro Registro de Saídas do período de 01/06/2003 a 31/12/2003.
i) em 09/03/2004, o Sujeito Passivo foi reintimado a apresentar todos os elementos
constantes no Termo de Início de Fiscalização que ainda não tinham sido apresentados,
quais sejam:
1)Livros Diário e Razão dos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003;
2) Livro de Registro de Apuração do Lucro Real — LALUR- dos anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003;
3) Livro Registro de Inventário dos anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e
2003.
l) por não apresentar os Livros Diário e Razão dos anos-calendário de 2001, 2002 e
2003, este foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal de 10/03/2004, a
apresentar planilha com os valores mensais referentes às outras receitas não abrangidas
pelas receita de revenda de mercadorias, a fim de que se pudesse apurar a verdadeira
base de cálculo do PIS e da COFINS no período de 2001, 2002 e 2003;
m) em 01/04/2004, mais de dez meses após a primeira intimação, o Sujeito Passivo foi
intimado pela quinta vez a apresentar todos os elementos constantes no Termo de Início
de Fiscalização que ainda não tinham sido apresentados, sendo alertado que o não
atendimento à reintimação, no prazo previsto, ensejaria a aplicação da multa agravada e
caracterizaria a presunção legal de omissão de receita conforme artigos 959 e 281,
respectivamente, do RIR/99.
Diante de tais circunstâncias, o ex-Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior
conclui que:
Em resumo, após 11 meses da primeira intimação e, depois de cinco reitimações, a
contribuinte não apresentou à fiscalização o Livro Registro de Inventário (anos-
calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro de Registro de Apuração do
Lucro Real (anos-calendário de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003), o Livro Diário (anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003) e o Livro Razão (anos-calendário de 2001, 2002 e
2003).
Fl. 3224
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Ora, o não atendimento da intimação para apresentar tais livros, que eram elaborados
por sistemas de processamento de dados (vide doc. a fls. 222), enquadra-se literalmente
na hipótese de agravamento de multa, prevista na alínea "b" do § 2° do art. 44 da Lei n°
9.430/96 (na sua redação original).
Além disso, intimado em 02/03/2004, a prestar esclarecimentos acerca da origem dos
recursos utilizados nos pagamentos das compras não contabilizadas, bem como
justificar por que determinadas notas fiscais (discriminadas em planilha anexa à
intimação) não foram escrituradas, a contribuinte não respondeu à intimação.
Novamente intimada em 12/03/2004 e, mais uma vez reintimada em 01/04/2004, a
contribuinte nada respondeu até o momento da lavratura do auto de infração. Ora,
negar-se à prestar esclarecimentos é hipótese de agravamento nos termos da alínea "a"
do § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96 (na sua redação original).
Para além disso, apesar de, nestes autos, as circunstâncias que motivaram o
agravamento da penalidade apresentarem contornos distintos, a divergência jurisprudencial
suscitada pela PGFN tem em conta, justamente, a interpretação do dispositivo legal em foco a
partir dos critérios objetivos que afirma nele estabelecidos e, neste sentido, demonstra a
divergência a partir do assim expresso na introdução do voto condutor do acórdão paradigma:
De plano, já merece reforma o acórdão recorrido quando sustenta que o agravamento da
multa só é cabível quando houver embaraço à fiscalização, pois assim não dispõe o § 2°
do art. 44 da Lei n° 9.430/96, se não vejamos a sua redação vigente à época do
lançamento, in verbis:
"§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38."
Como se vê, a norma dispõe sobre critérios totalmente objetivos para o agravamento da
multa, os quais independe de restar provada a conduta dolosa da contribuinte.
Ora, o embaraço à fiscalização é tratado pela legislação fiscal como conduta dolosa que
sejam enquadráveis em tipos penais, tanto que o art. 919 do RIR/99, cuja base legal é o
art. 7° da Lei n° 2.354/54, dispõe que "Os que...impedirem a fiscalização serão punidos
na forma do Código Penal". Razão pela qual merece ser reformada a decisão recorrida,
pois, para o agravamento da multa, não depende que reste provado, nos autos, conduta
dolosa consistente em embaraçar a fiscalização.
É sob esta ótica que o voto condutor do paradigma expressa a conclusão de que o
agravamento da penalidade é cabível porque o sujeito passivo se negou a prestar
esclarecimentos, sem adentrar à repercussão, na condução do procedimento fiscal, da omissão
confirmada. Ao final, o entendimento deste Colegiado, em antiga composição, é assim descrito
na ementa do paradigma:
O agravamento da multa não depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa
consistente em embaraçar a fiscalização, bastando que se configure algumas das
situações objetivamente descritas no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Já o acórdão recorrido traz a seguinte justificativa para cancelamento do
agravamento da penalidade aplicado pela autoridade lançadora:
58. Foi agravada a multa de ofício, com aumento em 50%.
Fl. 3225
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

59. A Lei no 9.430, I e § 2o de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007,
determina o agravamento da multa de ofício de 75%, para 112,50%, se o sujeito passivo
não atender no prazo marcado, intimação para: prestar esclarecimentos, ou para
apresentar os arquivos ou sistemas digitais e sistemas de escrituração dos livros e
contabilidade, bem como documentação técnica do sistema a possibilitar a auditoria.
60. A Recorrente argumenta que descabe o agravamento, porque a fiscalização dispunha
de todos os documentos necessários e requereu os documentos e esclarecimentos, por
mera comodidade, tanto que lista os documentos que utilizou, disponíveis na repartição,
para lavrar os autos.
61. O Termo de Início de Fiscalização foi cientificado ao contribuinte em 09/09/2011, e
os autos de infração lavrados em 30/11/2011 (cientificados em 03/12/2011).
62. No presente caso, conforme relatado no TVF:
Assim, em 14/10/2011 encaminhamos Termo de Reintimação, Intimação e
Constatação Fiscal, conforme fls. 301 a 309, ficando o contribuinte reintimado,
no prazo de 5 dias, a apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados no
Termo de Início do Procedimento Fiscal, sob pena de, no caso de lançamento de
ofício, ao agravamento em 50 % das multas a que se referem o inciso I e o § 1o
do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n°
11.488, de 15 de junho de 2007.
No referido Termo o contribuinte foi ainda intimado a apresentar à fiscalização,
a Escrituração Contábil Digital SPED Contábil, referente ao ano-calendário
2.010 (Período de Apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010), ou apresentar os
arquivos magnéticos estabelecidos no Art. 11 da Lei 8.218/1991, no formato
especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e Ato Declaratório Executivo-
ADE COFIS 15/2001, relativos ao item 4.1 Registros Contábeis do Anexo Único
do referido ADE, para o período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010.
O Termo de Reintimação, Intimação e Constatação Fiscal foi recebido pelo
contribuinte em 21/10/2011, conforme AR à fl. 310. No entanto, decorrido o
prazo concedido no referido termo, o contribuinte novamente não apresentou
qualquer documento ou esclarecimento, sujeitando-se ao agravamento em 50%
da multa de ofício, a que se referem o inciso I e o § 1o do caput do art. 44 da Lei
n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007 (§ 2o do art. 44 da Lei n° 9.430/96).
Em 31/10/2011 recebi o documento à fl. 311 da Geacon Contábil Empresarial
Ltda, que me foi entregue através de serviço de "motoboy", no qual o Sr.
Geraldo da Consolação Pereira, ressalte-se que não consta a assinatura do
mesmo no documento e nem foi anexada procuração da empresa CAOA
Montadora de Veículos S/A, encaminha CD com o arquivo do SPED Contábil da
empresa CAOA Montadora de Veículos S/A relativo ao ano 2010, informando
ainda que não conseguiram validá-lo, pois o tamanho do arquivo ficou superior
a 1GB, e que os técnicos do sistema estariam trabalhando e a previsão era de
que até 04/11 o registro seria entregue particionado.
O arquivo contido no CD entregue não foi considerado na presente fiscalização.
Conforme fl. 312, constatamos ainda que até 28/11/2011 não havia sido
transmitido o SPED Contábil de 01/2010 a 11/2010.
Considerando a não apresentação dos documentos e esclarecimentos
solicitados, prosseguimos com a fiscalização utilizando-se de elementos e
documentos que dispúnhamos na repartição:
63. O contribuinte também recebeu Termo de Constatação, págs. 302/303, em que o
Autuante comunicou ao contribuinte, entre outras constatações, págs. 160/161:
• Ressalte-se que, considerando o não atendimento do Termo de Início do
Procedimento Fiscal até a presente data, no qual foram solicitados os Livros de
Apuração do IPI dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010, esclareço que
Fl. 3226
DF CARF MF

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

extraímos cópias dos Livros de Registro de Apuração do IPI RAIPI dos anos-
calendários 2007 e 2008 a partir do processo administrativo n°
13116.002203/2009-21 (Auto de Infração IPI). Para os anos-calendários 2009 e
2010 obtivemos as informações através da Escrituração Fiscal Digital EFD do
SPED Sistema Público de Escrituração Digital transmitida pelo contribuinte.
64. Os relatos supra se contradizem e verifica-se que a fiscalização buscou os dados em
outras fontes, que eram livros e contabilidade digitais enviados pelo contribuinte à RFB,
embora não lhe tivesse sido proporcionado acesso à documentação completa que
requereu.
65. À vista disso, não se justifica o agravamento da multa de ofício.
Como se vê, embora reconhecendo que a Contribuinte não proporcionou acesso à
documentação completa requerida pela autoridade fiscal, como esta buscou os dados em outras
fontes, que eram livros e contabilidade digitais enviados pela contribuinte à RFB, o Colegiado a
quo entendeu que o agravamento da penalidade não era cabível.
O paradigma, de outro lado, não faz qualquer juízo acerca das repercussões da
omissão do sujeito passivo. Apenas confronta as circunstâncias fáticas com a hipótese legal e
afirma o cabimento da penalidade agravada.
O dissídio jurisprudencial, portanto, está regularmente demonstrado, devendo ser
CONHECIDO o recurso especial da PGFN.
Recurso especial da PGFN - Mérito
É inconteste que a Contribuinte deixou de atender intimações a ela dirigidas
durante o procedimento fiscal. Seu inconformismo com o agravamento da penalidade se dirige à
exiguidade do prazo que lhe foi concedido, à desnecessidade do que lhe foi exigido e à
desconsideração dos documentos por ela apresentados, mormente considerando a efetivação do
lançamento dos tributos devidos em apenas dois meses do início do procedimento fiscal. O
Colegiado a quo, por sua vez, entendeu que a falta de atendimento às intimações não prejudicou
os trabalhos fiscais e, assim, afastou o agravamento da penalidade.
Neste cenário, embora esta Conselheira concorde com o entendimento firmado no
paradigma, no sentido de que a aplicação do agravamento em tela não pressupõe efetivo
embaraço à atividade fiscal, não se pode negar que esta punição diferenciada é dependente de
intimação validamente formulada por parte da autoridade fiscal. Embora o agravamento da
penalidade não exija demonstração de que a omissão do sujeito passivo prejudicou, em alguma
medida, a constituição do crédito tributário, a sanção em debate não seria aplicável frente ao
descumprimento de intimações imotivadas ou desnecessárias.
A definição acerca do cabimento do agravamento da penalidade, assim, exige a
aferição exata da conduta da autoridade lançadora e do sujeito passivo durante o procedimento
fiscal. Passa-se, então, a este exame.
No Termo de Verificação Fiscal às e-fls. 157/166 está consignado que:
Conforme decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança n°
2004.35.00.011077-2, o contribuinte não é equiparado a estabelecimento industrial na
revenda de mercadorias de procedência estrangeira, portanto, desobrigado do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento.
Durante todo o trâmite do processo judicial, o IPI continuava sendo destacado nas notas
fiscais de revenda das mercadorias importadas, ônus arcado pelo adquirente da
Fl. 3227
DF CARF MF

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

mercadoria, gerando ao contribuinte uma receita adicional não computada na
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE.
O contribuinte foi cientificado em 19/09/2011 do Termo de Início do Procedimento
Fiscal às fls. 298 e 299, conforme AR à fl. 300. No referido termo o contribuinte foi
intimado, no prazo de 20 (vinte) dias, a apresentar os seguintes documentos:
1) Livros de Registros de Apuração do IPI referentes aos anos-calendários 2007,
2008, 2009 e 2010 (exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011);
2) Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e Demonstrativo de Apuração da
Base de Cálculo da CSLL dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010
(exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011);
3) Apresentar os arquivos magnéticos estabelecidos no Art. 11 da Lei
8.218/1991, no formato especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e Ato
Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001, relativos ao item 4.1 – Registros
Contábeis do Anexo Único do referido ADE, para o período de Janeiro de 2007
a Dezembro de 2007;
(...)
5) Cópia da DIPJ/2011 (ano-calendário 2010);
6) Cópia dos Atos Constitutivos da pessoa jurídica e todas as alterações
posteriores;
7) Apresentar cópia do RG do representante legal e dos procuradores com
poderes de administração da pessoa jurídica, neste último caso juntar também
cópia das procurações.
Apesar de devidamente cientificado, conforme AR à fl. 300, decorrido o prazo de 20
dias concedido no Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte não
apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
Assim, em 14/10/2011 encaminhamos Termo de Reintimação, Intimação e Constatação
Fiscal, conforme fls. 301 a 309, ficando o contribuinte reintimado, no prazo de 5 dias, a
apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados no Termo de Início do
Procedimento Fiscal, sob pena de, no caso de lançamento de ofício, ao agravamento em
50% das multas a que se referem o inciso I e o § 1o do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
No referido Termo o contribuinte foi ainda intimado a apresentar à fiscalização, a
Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil, referente ao ano-calendário 2.010
(Período de Apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010), ou apresentar os arquivos
magnéticos estabelecidos no Art. 11 da Lei 8.218/1991, no formato especificado pela
Instrução Normativa 86/2001 e Ato Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001,
relativos ao item 4.1 – Registros Contábeis do Anexo Único do referido ADE, para o
período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010.
Foi também encaminhado ao contribuinte Termo de Constatação, referente à decisão
judicial transitada em julgado, que atendeu a pretensão do contribuinte deduzida no
Mandado de Segurança n° 2004.35.00.011077-2, reconhecendo-o como não
contribuinte do IPI em relação à revenda de mercadorias importadas, chamado de IPI
Complementar, afastando a incidência do art. 9o, I, do Decreto no 2.637/98, conforme
transcrição abaixo. Caso quisesse, deveria apresentar esclarecimentos ou justificativas
no prazo de 5 dias, contados do recebimento.
Termo de Constatação (fls. 302 a 303):
· O contribuinte impetrou mandado de segurança n° 2004.35.00.011077-2 com
pedido de liminar, tendo como pretensão o não recolhimento do IPI no momento
da saída dos veículos importados de seu estabelecimento. A sentença do juízo de
primeiro grau denegou a segurança.
Fl. 3228
DF CARF MF

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

· O Tribunal Regional Federal da 1a Região, por decisão unânime de sua 8a
Turma, deu provimento à apelação interposta pelo contribuinte. A União
(Fazenda Nacional) interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
· A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, que foi inadmitido. Essa
decisão foi questionada por meio de agravo de instrumento. O referido agravo
de instrumento não foi conhecido (AIREsp n° 2009.01.00.061352-2), tendo sido
interposto agravo regimental dessa decisão, cujo provimento foi negado. O
acórdão que negou provimento ao agravo regimental transitou em julgado.
· Tendo em vista o deslinde processual, a decisão do Tribunal Regional Federal
da 1a Região transitou em julgado, de modo que a pretensão do contribuinte
deduzida no Mandado de Segurança n° 2004.35.00.011077-2 foi atendida.
· Logo, o contribuinte está desobrigado do recolhimento do IPI no momento da
saída dos veículos importados de seu estabelecimento. Em síntese, o contribuinte
obteve sentença que lhe excluiu da qualidade de contribuinte do IPI em relação
à revenda de mercadorias (veículos) importadas.
· Porém, durante todo o trâmite do processo, o IPI continuava sendo destacado
nas notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, ônus arcado pelo
adquirente da mercadoria, gerando ao contribuinte uma receita adicional não
computada na Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, já que o IPI
destacado não integra o preço de venda da mercadoria (excluído da Receita
Bruta).
· Como conseqüência da sentença, o IPI pago no desembaraço aduaneiro
também passa a integrar o custo da mercadoria vendida (CMV), reduzindo o
Lucro Bruto.
· Assim, a diferença entre o IPI destacado em nota fiscal, que está informado
no Livro de Apuração do IPI de cada um dos exercícios como crédito na
Apuração do IPI com a descrição: “Estorno de Débitos em razão da
desobrigação de recolhimento do IPI Complementar, cobrado com fundamento
no art. 9o, I, Decreto no 2.637/98, por força de D. J. Autos do M.S. no
2004.35.00.011077-2, 3a Vara da Seção J. F. do Estado de Goiás”, e o IPI pago
no desembaraço aduaneiro, que está informado no Livro de Apuração do IPI de
cada um dos exercícios como Entradas no CFOP no 3102 – Compra para
Comercialização, constitui resultado operacional não computado, reduzindo
indevidamente o IRPJ e a CSLL.
· Há também reflexo no Pis/Pasep e na Cofins, pois, como já dito, o IPI
destacado em nota converteuse em receita do contribuinte (faturamento),
devendo ser adicionado à Dacon nas alíquotas diferenciadas para veículos.
· Seguem anexas para conhecimento, as planilhas denominadas Demonstrativos
das Receitas Adicionais Não Computadas no DRE x IPI pago no desembaraço
aduaneiro (CMV), elaboradas com base nos Livros de Apuração do IPI dos
anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010, que demonstram o IPI destacado em
Nota Fiscal (Estorno de débito IPI - Autos M.S. no 2004.35.00.011077-2), que
compõe a Receita Adicional (faturamento) não computada no D.R.E., e o IPI
pago no desembaraço aduaneiro, que compõe o custo das mercadorias vendidas.
· Ressalte-se que, considerando o não atendimento do Termo de Início do
Procedimento Fiscal até a presente data, no qual foram solicitados os Livros de
Apuração do IPI dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010, esclareço que
extraímos cópias dos Livros de Registro de Apuração do IPI –RAIPI dos anos-
calendários 2007 e 2008 a partir do processo administrativo no
13116.002203/2009-21 (Auto de Infração - IPI). Para os anos-calendários 2009
e 2010 obtivemos as informações através da Escrituração Fiscal Digital – EFD
do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital transmitida pelo
contribuinte.
Fl. 3229
DF CARF MF

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

O Termo de Reintimação, Intimação e Constatação Fiscal foi recebido pelo contribuinte
em 21/10/2011, conforme AR à fl. 310. No entanto, decorrido o prazo concedido no
referido termo, o contribuinte novamente não apresentou qualquer documento ou
esclarecimento, sujeitando-se ao agravamento em 50% da multa de ofício, a que se
referem o inciso I e o § 1o do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 (§ 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96).
Através das planilhas Demonstrativos das Receitas Adicionais Não Computadas no
DRE x IPI pago no desembaraço aduaneiro (CMV) às fls. 306 a 309, demonstramos ao
contribuinte os valores que deveriam integrar o resultado operacional em cada um dos
períodos de apuração dos exercícios fiscalizados. No entanto, não houve qualquer
manifestação do contribuinte acerca do Termo de Constatação.
Em 31/10/2011 recebi o documento à fl. 311 da Geacon Contábil Empresarial Ltda, que
me foi entregue através de serviço de “motoboy”, no qual o Sr. Geraldo da Consolação
Pereira, ressalte-se que não consta a assinatura do mesmo no documento e nem foi
anexada procuração da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A, encaminha CD
com o arquivo do SPED Contábil da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A
relativo ao ano 2010, informando ainda que não conseguiram validá-lo, pois o tamanho
do arquivo ficou superior a 1GB, e que os técnicos do sistema estariam trabalhando e a
previsão era de que até 04/11 o registro seria entregue particionado.
O arquivo contido no CD entregue não foi considerado na presente fiscalização.
Conforme fl. 312, constatamos ainda que até 28/11/2011 não havia sido transmitido o
SPED Contábil de 01/2010 a 11/2010.
No documento apresentado, o Sr. Geraldo da Consolação Pereira informa ainda que
estavam trabalhando na documentação e nos documentos solicitados, e que no dia
31/10/2011 estaria apresentando uma boa parte do material e que para o restante poderia
acertar um novo prazo para entrega. No entanto, no dia 31/10/2011 não foi apresentado
qualquer documento/esclarecimento, conforme prometido anteriormente.
Aguardamos ainda a manifestação do contribuinte até a presente data, no entanto, não
houve interesse do contribuinte em apresentar os documentos e esclarecimentos
solicitados pela fiscalização.
Considerando a não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados,
prosseguimos com a fiscalização utilizando-se de elementos e documentos que
dispúnhamos na repartição:
- Estatuto Social e Atas de Assembléias às fls. 316 a 334; cópias dos Livros de Registro
de Apuração do IPI – RAIPI dos anos-calendários 2007 e 2008 às fls. 2.083 a 2.238,
extraídos do processo administrativo no 13116.002203/2009-21 (Auto de Infração - IPI).
Do referido processo foram utilizados ainda os arquivos magnéticos estabelecidos no
Art. 11 da Lei 8.218/1991, no formato especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e
Ato Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001, referentes ao ano-calendário 2007.
- SPED Contábil - Escrituração Contábil Digital – ECD do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital dos anos-calendários 2008, 2009 e de dezembro/2010, transmitidas
pelo contribuinte, conforme Termo de Requisição de Cópia de Escrituração Contábil
Digital à fl. fl. 313.
- SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital – EFD do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital dos anos-calendários 2009 e 2010, transmitidas pelo contribuinte,
conforme fl. 314 e 315. Relatório dos RAIPIs dos anos-calendários 2009 e 2010 às fls.
2.239 a 2.275.
- DIPJs, DCTFs e DACONs dos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, transmitidas pelo
contribuinte, conforme fls. 335 a 2.082.
Neste relato observa-se que o Termo de Início do Procedimento Fiscal
cientificado ao sujeito passivo por via postal em 19/09/2011 (e-fls. 298/300) não foi atendido no
prazo estipulado de 20 (vinte) dias, motivando reintimação com a concessão de outros 5 (cinco)
Fl. 3230
DF CARF MF

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

dias para atendimento. Esta reintimação foi cientificada ao sujeito passivo por via postal em
21/10/2011 (e-fls. 301/310) e nela a autoridade fiscal consignou que:
Fica o sujeito passivo cientificado, que o não atendimento, no prazo marcado, à presente
intimação, sujeita-o, no caso de lançamento de ofício, ao agravamento em 50 % das
multas a que se referem o inciso I e o § 1o do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/96, com
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Com o objetivo de identificar os valores do IPI destacado nas notas fiscais de
revenda de mercadorias importadas e o tratamento contábil dado aos valores recebidos àquele
título dos adquirentes dos veículos importados vendidos pela Contribuinte, a autoridade fiscal
exigiu a apresentação dos Livros de Registros de Apuração do IPI, dos Livros de Apuração do
Lucro Real - LALUR e dos Demonstrativos de Apuração da Base de Cálculo da CSLL relativos
aos períodos fiscalizados (anos-calendário 2007 a 2010), além de arquivos magnéticos referentes
aos registros contábeis no ano-calendário 2007 e a DIPJ pertinente ao ano-calendário 2010.
Nesta primeira intimação não foram exigidos arquivos magnéticos referentes aos anos-calendário
2008 a 2010 e o item 4 da intimação, omitido na transcrição apresentada no Termo de
Verificação Fiscal, evidenciava que, ao menos quanto ao ano-calendário 2008, tais informações
já estavam disponíveis à Receita Federal do Brasil. Veja-se:
4) Analisando a escrituração contábil da empresa do ano-calendário 2008, obtida através
do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, com data de recepção em
01/07/2009
e
identificação
do
arquivo
(HASH)
E86A8B8751662FFD9B26481B1B75B98F07EE48BB, verificamos a existência de
contas de mútuo com coligadas, conforme balancete abaixo, SEM correspondente
pagamento do IOF - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, conforme previsto no art. T da IN RFB n°
907 de 09/01/2009 e art. 13 da Lei n° 9.779 de 19/01/1999. Do exposto, prestar
esclarecimentos, por escrito, sobre os motivos da não apuração e pagamento do IOF no
ano-calendário 2008;
[...]
Na reintimação, além de concedido prazo suplementar para atendimento da
intimação anterior, a autoridade fiscal também intimou o sujeito passivo a:
Analisando a Escrituração Contábil Digital - SPED Contábil transmitida em
30/06/2011, referente ao ano-calendário 2.010, identificação do arquivo (HASH) n°
4F4D3B5EEB13811EF22BEC372536CA0EB4BC577C, constatamos que a mesma se
refere apenas ao período de 01/12/2010 a 31/12/2010 (Dezembro/2010).
Ante o exposto, fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar à fiscalização, no prazo
de 05 (CINCO) dias, contados do recebimento deste, a Escrituração Contábil Digital -
SPED Contábil, referente ao ano-calendário 2.010 (Período de Apuração de 01/01/2010
a 31/12/2010), ou apresentar os arquivos magnéticos estabelecidos no Art. 11 da Lei
8.218/1991, no formato especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e Ato
Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001, relativos ao item 4.1 - Registros
Contábeis do Anexo Único do referido ADE, para o período de Janeiro de 2010 a
Dezembro de 2010.
Infere-se do assim exposto que a autoridade fiscal dispunha da escrituração digital
do sujeito passivo de 2008 e 2009, mas faltavam-lhe os arquivos contábeis de 2007, assim como
a escrituração de janeiro a novembro de 2010, vez que o arquivo transmitido pelo sujeito passivo
para 2010 continha informações, apenas, referentes a dezembro de 2010.
Contudo, na referida reintimação, outra intimação para prestação de
esclarecimentos foi lavrada pela autoridade fiscal, veiculando as constatações acima consignadas
na transcrição do Termo de Verificação Fiscal e informando ao sujeito passivo que a diferença
Fl. 3231
DF CARF MF

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

entre o IPI destacado em nota fiscal, que está informado no Livro de Apuração do IPI de cada
um dos exercícios como crédito na Apuração do IPI com a descrição: "Estorno de Débitos em
razão da desobrigação de recolhimento do IPI Complementar, cobrado com fundamento no art.
9o, I, Decreto n° 2.637/98, por força de D. J. Autos do M.S. n° 2004.35.00.011077-2, 3" Vara da
Seção J. F. do Estado de Goiás", e o IPI pago no desembaraço aduaneiro, que está informado
no Livro de Apuração do IPI de cada um dos exercícios como Entradas no CFOP n° 3102 -
Compra para Comercialização seria considerada como resultado operacional para fins de
exigência de IRPJ e CSLL, assim como o IPI destacado em nota fiscal representaria receita da
Contribuinte e base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. E, nesta ocasião, a
autoridade fiscal apresentou à Contribuinte as planilhas denominadas Demonstrativos das
Receitas Adicionais Não Computadas no DRE x IPI pago no desembaraço aduaneiro (CMV),
elaboradas com base nos Livros de Apuração do IPI dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e
2010, que demonstram o IPI destacado em Nota Fiscal (Estorno de débito IPI - Autos M.S. n°
2004.35.00.011077-2), que compõe a Receita Adicional (faturamento) não computada no
D.R.E., e o IPI pago no desembaraço aduaneiro, que compõe o custo das mercadorias vendidas.
Ou seja, apesar de a Contribuinte não ter atendido ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal, a autoridade lançadora já dispunha de informações extraídas dos Livros de
Apuração do IPI dos anos-calendário 2007 a 2010, e isto porque, como esclarecido na sequência
da intimação antes referida, foram extraídas cópias dos Livros de Registro de Apuração do IPI -
RAIPI dos anos-calendários 2007 e 2008 a partir do processo administrativo n°
13116.002203/2009-21 (Auto de Infração - IPI). Para os anos-calendários 2009 e 2010
obtivemos as informações através da Escrituração Fiscal Digital - EFD do SPED - Sistema
Público de Escrituração Digital transmitida pelo contribuinte.
As referências finais do Termo de Verificação Fiscal confirmam que a autoridade
fiscal somente teve acesso aos arquivos de registros contábeis do ano-calendário 2007, assim
como aos Livros de Registro de Apuração do IPI de 2007 e 2008 porque buscou tais informações
autuadas em processo administrativo decorrente de procedimento anterior, encerrado há cerca de
dois anos. Além disso, o procedimento fiscal foi concluído sem as informações da escrituração
contábil digital do sujeito passivo de janeiro a novembro/2010, pautando-se a autoridade
lançadora apenas nos registros da escrituração fiscal digital deste período. Esta conclusão é
claramente extraída das referências contidas no Termo de Verificação Fiscal, novamente a seguir
transcritas:
Considerando a não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados,
prosseguimos com a fiscalização utilizando-se de elementos e documentos que
dispúnhamos na repartição:
- Estatuto Social e Atas de Assembléias às fls. 316 a 334; cópias dos Livros de Registro
de Apuração do IPI – RAIPI dos anos-calendários 2007 e 2008 às fls. 2.083 a 2.238,
extraídos do processo administrativo no 13116.002203/2009-21 (Auto de Infração - IPI).
Do referido processo foram utilizados ainda os arquivos magnéticos estabelecidos no
Art. 11 da Lei 8.218/1991, no formato especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e
Ato Declaratório Executivo-ADE COFIS 15/2001, referentes ao ano-calendário 2007.
- SPED Contábil - Escrituração Contábil Digital – ECD do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital dos anos-calendários 2008, 2009 e de dezembro/2010, transmitidas
pelo contribuinte, conforme Termo de Requisição de Cópia de Escrituração Contábil
Digital à fl. fl. 313.
- SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital – EFD do SPED – Sistema Público de
Escrituração Digital dos anos-calendários 2009 e 2010, transmitidas pelo contribuinte,
conforme fl. 314 e 315. Relatório dos RAIPIs dos anos-calendários 2009 e 2010 às fls.
2.239 a 2.275.
Fl. 3232
DF CARF MF

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

- DIPJs, DCTFs e DACONs dos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011, transmitidas pelo
contribuinte, conforme fls. 335 a 2.082.
Tais constatações evidenciam que, como alega a Contribuinte, a autoridade
lançadora dispunha de apenas parte da documentação exigida, sendo que mesmo em relação a
esta somente a alcançou posteriormente, diante da recalcitrância da Contribuinte, mediante busca
aos autos de procedimento fiscal anterior. Logo, a intimação fiscal dirigida ao sujeito passivo era
necessária e seu desatendimento presta-se a caracterizar a hipótese de agravamento da
penalidade, inclusive porque as alegações no sentido de que a Contribuinte não tivera tempo
hábil para segregar/entregar a documentação pleiteada não merece acolhida, na medida em que
nenhum pedido de prorrogação de prazo foi dirigido à autoridade fiscal.
Quanto à alegação de que a Autoridade Fiscal desconsiderou por completo os
documentos apresentados pela Recorrida, justificado está no Termo de Verificação Fiscal que:
Em 31/10/2011 recebi o documento à fl. 311 da Geacon Contábil Empresarial Ltda, que
me foi entregue através de serviço de “motoboy”, no qual o Sr. Geraldo da Consolação
Pereira, ressalte-se que não consta a assinatura do mesmo no documento e nem foi
anexada procuração da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A, encaminha CD
com o arquivo do SPED Contábil da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A
relativo ao ano 2010, informando ainda que não conseguiram validá-lo, pois o tamanho
do arquivo ficou superior a 1GB, e que os técnicos do sistema estariam trabalhando e a
previsão era de que até 04/11 o registro seria entregue particionado.
O arquivo contido no CD entregue não foi considerado na presente fiscalização.
Conforme fl. 312, constatamos ainda que até 28/11/2011 não havia sido transmitido o
SPED Contábil de 01/2010 a 11/2010.
No documento apresentado, o Sr. Geraldo da Consolação Pereira informa ainda que
estavam trabalhando na documentação e nos documentos solicitados, e que no dia
31/10/2011 estaria apresentando uma boa parte do material e que para o restante poderia
acertar um novo prazo para entrega. No entanto, no dia 31/10/2011 não foi apresentado
qualquer documento/esclarecimento, conforme prometido anteriormente.
Aguardamos ainda a manifestação do contribuinte até a presente data, no entanto, não
houve interesse do contribuinte em apresentar os documentos e esclarecimentos
solicitados pela fiscalização.
Reitere-se que, como antes demonstrado, o procedimento fiscal foi encerrado sem
a escrituração contábil digital do sujeito passivo referente aos meses de janeiro a
novembro/2010, pautando-se a autoridade lançadora, apenas, nas informações da escrituração
fiscal digital. Recorde-se, ainda, que a Contribuinte também se manteve silente em face do
pedido de esclarecimentos acrescentado à reintimação de fls. 301/310 acerca dos referenciais
expressos em planilhas para apuração das repercussões da ação judicial proposta pelo sujeito
passivo, referenciais estes determinados sem a colaboração da fiscalizada.
Resta patente, assim, que a Contribuinte não atendeu, no prazo marcado, às
intimações que lhe foram dirigidas, e as exigências nela veiculadas não representavam elementos
dos quais a autoridade fiscal já dispunha para as investigações que entendia necessárias. Em tais
circunstâncias, o art. 44, §2o da Lei no 9.430, de 1996, impõe o agravamento da penalidade, sem
exigir que se investigue a existência de efetivo embaraço à atividade fiscal. Como bem expresso
no paradigma indicado pela recorrente, o embaraço à fiscalização é tratado pela legislação
fiscal como conduta dolosa que sejam enquadráveis em tipos penais, tanto que o art. 919 do
RIR/99, cuja base legal é o art. 7° da Lei n° 2.354/54, dispõe que "Os que...impedirem a
fiscalização serão punidos na forma do Código Penal". Logo, o agravamento da multa, não
depende que reste provado, nos autos, conduta dolosa consistente em embaraçar a fiscalização.
Fl. 3233
DF CARF MF

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Quanto aos posicionamentos deste Colegiado manifestados nos Acórdãos no 9101-
002.112 e 9101-002.066, tratam-se de decisões em face de circunstâncias fáticas diferenciadas.
No Acórdão no 9101-002.112 o agravamento da penalidade foi mantido em
relação à falta de prestação de esclarecimentos (apresentação de relação contendo todos os
lançamentos efetuados nas contas RECEITAS DIVERSAS e RECEITAS A CLASSIFICAR,
acompanhada de indicativo do respectivo documento fiscal que deu origem ao lançamento), mas
afastado em razão da falta de entrega de documentos, dada a literalidade da norma e a falta de
apresentação de parte dos livros fiscais e de extratos bancários ter levado à presunção de omissão
de receitas e ao arbitramento do lucro. No Acórdão no 9101-002.066 o agravamento também foi
afastado porque a falta de apresentação de livros e documentos obrigatórios ensejou o
arbitramento dos lucros. Já no presente caso, há intimação para prestação de esclarecimentos não
atendida, e não houve arbitramento do lucro ou presunção de omissão de receitas.
No mais, cabe observar que este Colegiado já apreciou a conduta da Contribuinte
no procedimento fiscal realizado concomitantemente com o presente para exigência de IRPJ e
CSLL, objeto do processo administrativo no 13116.722101/2011-41, e decidiu manter o
agravamento da penalidade por maioria de votos, vencidos os conselheiros Gerson Macedo
Guerra (relator), Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto e José Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado) que deram provimento ao recurso especial da Contribuinte. Do voto
vencedor de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele Macei, integrado ao Acórdão no 9101-
003.842, extrai-se:
Passando a análise da segunda matéria recorrida, a multa agravada, novamente não
merece prosperar a defesa da recorrente, pois compulsando os autos fica evidente o
embaraço causado a fiscalização pela ausência de colaboração da recorrente.
Um dos princípios que veio, de forma expressa, no Código de Processo Civil de 2015 é
o princípio da cooperação entre as partes, todas elas. Entendo que tal princípio deve
servir de norte também para o procedimento administrativo fiscal, também conhecido
como princípio da colaboração, uma vez facilitar e muito a busca pela verdade material,
outro princípio valiosíssimo para este âmbito processual.
É por este motivo, que no presente caso, a fiscalizada, ao não responder as intimações
emitidas pelo fisco, sem ao menos dignar-se a apresentar petição simples informando a
dificuldade em encontrar os documentos e dados solicitados, pedindo prorrogação de
prazo ou algo do tipo, causou embaraço a fiscalização, que prosseguiu com o
procedimento fiscalizatório utilizando-se de elementos e documentos que dispunha na
repartição, documentos estes citados na e-folha 64 e segs, do TVF.
"Inclusive, tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto as Contrarrazões
trouxeram o resumo da fiscalização demonstrando de forma patente o insucesso
em obter as respostas necessárias da fiscalizada para um procedimento
fiscalizatório mais completamente instruído, que em última análise beneficiaria a
própria contribuinte, proporcionando-lhe, de forma maximizada, o direito a
ampla defesa.
Colaciono abaixo trecho do TVF que comprova o embaraço discutido:
O contribuinte foi cientificado em 19/09/2011 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal às fls. 302 e 303, conforme AR à fl. 304. No referido termo
o contribuinte foi intimado, no prazo de 20 (vinte) dias, a apresentar os seguintes
documentos:
Livros de Registros de Apuração do IPI referentes aos anos-calendários 2007,
2008, 2009 e 2010 (exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011);
(.. )
Fl. 3234
DF CARF MF

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Apesar de devidamente cientificado, conforme AR à fl. 304, decorrido o prazo
de 20 dias concedido no Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte
não apresentou qualquer documento ou esclarecimento.
Em 14/10/2011 encaminhamos Termo de Reintimação, Intimação e Constatação
Fiscal, conforme fls. 305 a 313, ficando o contribuinte reintimado, no prazo de 5
dias, a apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados no Termo de Início
do Procedimento Fiscal, sob pena de, no caso de lançamento de ofício, ao
agravamento em 50 % das multas a que se referem o inciso I e o § 1° do caput do
art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007.
No referido Termo o contribuinte foi ainda intimado a apresentar à fiscalização,
a Escrituração Contábil Digital SPED Contábil, referente ao ano-calendário
2.010 (Período de Apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010), ou apresentar os
arquivos magnéticos estabelecidos no Art. 11 da Lei 8.218/1991, no formato
especificado pela Instrução Normativa 86/2001 e Ato Declaratório Executivo-
ADE COFIS 15/2001, relativos ao item 4.1 Registros Contábeis do Anexo Único
do referido ADE, para o período de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010.
Foi também encaminhado ao contribuinte Termo de Constatação, referente à
decisão judicial transitada em julgado, que atendeu a pretensão do contribuinte
deduzida no Mandado de Segurança n° 2004.35.00.0110772, reconhecendoo
como não contribuinte do IPI em relação à revenda de mercadorias importadas,
chamado de IPI Complementar, afastando a incidência do art. 9°, I, do Decreto
n° 2.637/98, conforme transcrição abaixo. Caso quisesse, deveria apresentar
esclarecimentos ou justificativas no prazo de 5 dias, contados do recebimento.
Termo de Constatação (fls. 306 e 307):
Ressalte-se que, considerando o não atendimento do Termo de Início do
Procedimento Fiscal até a presente data, no qual foram solicitados os Livros de
Apuração do IPI dos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010, esclareço que
extraímos cópias dos Livros de Registro de Apuração do IPI RAIPI dos anos-
calendários
2007
e
2008
a
partir
do
processo
administrativo
n°
13116.002203/200921 (Auto de Infração IPI).
Para os anos-calendários 2009 e 2010 obtivemos as informações através da
Escrituração Fiscal Digital EFD do SPED Sistema Público de Escrituração
Digital transmitida pelo contribuinte.
O Termo de Reintimação, Intimação e Constatação Fiscal foi recebido pelo
contribuinte em 21/10/2011, conforme AR à fl. 314. No entanto, decorrido o
prazo concedido no referido termo, o contribuinte novamente não apresentou
qualquer documento ou esclarecimento, sujeitando-se ao agravamento em 50%
da multa de ofício, a que se referem o inciso I e o § 1° do caput do art. 44 da Lei
n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007 (§ 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96).
Através das planilhas Demonstrativos das Receitas Adicionais Não Computadas
no DRE x IPI pago no desembaraço aduaneiro (CMV) às fls. 310 a 313,
demonstramos ao contribuinte os valores que deveriam integrar o resultado
operacional em cada um dos períodos de apuração dos exercícios fiscalizados
(IPI destacado em nota fiscal que constitui receita adicional e o IPI pago no
desembaraço aduaneiro que integra o custo das mercadorias vendidas).
No entanto, não houve qualquer manifestação do contribuinte acerca do Termo
de Constatação. Em 31/10/2011 recebi o documento à fl. 315 da Geacon
Contábil Empresarial Ltda, que me foi entregue através de serviço de "motoboy",
no qual o Sr. Geraldo da Consolação Pereira, ressaltese que não consta a
assinatura do mesmo no documento e nem foi anexada procuração da empresa
CAOA Montadora de Veículos S/A, encaminha CD com o arquivo do SPED
Contábil da empresa CAOA Montadora de Veículos S/A relativo ao ano 2010,
Fl. 3235
DF CARF MF

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

informando ainda que não conseguiram validálo, pois o tamanho do arquivo
ficou superior a 1GB, e que os técnicos do sistema estariam trabalhando e a
previsão era de que até 04/11 o registro seria entregue particionado.
O arquivo contido no CD entregue não foi considerado na presente fiscalização.
Conforme fl. 316, constatamos ainda que até 28/11/2011 não havia sido
transmitido o SPED Contábil de 01/2010 a 11/2010 .
No documento apresentado, o Sr. Geraldo da Consolação Pereira informa ainda
que estavam trabalhando na documentação e nos documentos solicitados, e que
no dia 31/10/2011 estaria apresentando uma boa parte do material e que para o
restante poderia acertar um novo prazo para entrega. No entanto, no dia
31/10/2011 não foi apresentado qualquer documento/esclarecimento, conforme
prometido anteriormente.
Aguardamos ainda a manifestação do contribuinte até a presente data, no
entanto, não houve interesse do contribuinte em apresentar os documentos e
esclarecimentos solicitados pela fiscalização.
Considerando a não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados,
prosseguimos com a fiscalização utilizando-se de elementos e documentos que
dispúnhamos na repartição:
(...)"
Fato é que, no que pese a fiscalização ter demorado mais tempo que o necessário e
tendo tido dificultado seu acesso a certas informações, como havia material suficiente e
legítimo apto a sustentar o lançamento, correta a lavratura dos autos de infração
discutidos nos autos, e mais devida ainda, a imposição da multa agravada.
Sob a mesma ótica também foi mantido o agravamento da penalidade aplicado no
lançamento de IOF formalizado em paralelo ao procedimento fiscal que resultou na presente
exigência, restando vencidos os Conselheiros Carlos Augusto Daniel Neto (Relator), Diego
Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo Deligne. Do voto condutor
do Acórdão no 3402-005.389, extrai-se:
A Recorrente, ainda, nega o cometimento de quaisquer atos comissivos e/ou omissivos
que ensejassem a configuração de embaraço à fiscalização e/ou agravamento da
penalidade de ofício imputada em 112,5%. Assim, solicita a redução da multa ao
patamar de 75%.
A multa agravada tem fundamento no art.44, I e § 2o da Lei no 9430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no11.488, de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(negritos nossos)
Fl. 3236
DF CARF MF

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Descreve o Termo de Verificação Fiscal que o Contribuinte foi intimado e reintimado a
prestar esclarecimentos quanto a não apuração do IOF sobre os mútuos constituídos,
sem resposta do Contribuinte, conforme se confere no trecho abaixo reproduzido:
O contribuinte foi cientificado em 19/09/2011 do Termo de Início do
Procedimento Fiscal às fls. 166 e 167, conforme AR à fl 168.
No referido termo o contribuinte foi intimado, no prazo de 20 (vinte) dias, a
prestar esclarecimentos, sobre os motivos da não apuração e pagamento do IOF
no ano-calendário 2008, conforme transcrição abaixo:
4) Analisando a escrituração contábil da empresa do ano-calendário 2008,
obtida através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, com data de
recepção
em
01/07/2009
e
identificação
do
arquivo
(HASH)
E86A8B8751662FFD9B26481B1B75B98F07EE48BB,verificam os a existência
de contas de mútuo com coligadas, conforme balancete abaixo, SEM
correspondente pagamento do IOF Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, conforme
previsto no art. 7o da IN RFB no 907 de 09/01/2009 e art. 13 da Lei no 9.779 de
19/01/1999. Do exposto, prestar esclarecimentos, por escrito, sobre os motivos
da não apuração e pagamento do IOF no ano-calendário 2008; Decorrido o
prazo de 20 dias concedido no Temo de Início do Procedimento Fiscal, o
contribuinte não apresentou qualquer documento/esclarecimento. Assim, em
14/10/2011 encaminhamos Termo de Reintimação, Intimação e Constatação
Fiscal, conforme fls. 169 a 177, ficando o contribuinte reintimado, no prazo de 5
dias, a apresentar os documentos/esclarecimentos solicitados no Termo de Início
do Procedimento Fiscal, sob pena de, no caso de lançamento de ofício, ao
agravamento em 50 % das multas a que se referem o inciso I e o § 1o do caput
do art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007.
O Termo de Reintimação, Intimação e Constatação Fiscal foi recebido pelo
contribuinte em 21/10/2011, conforme AR à fl. 178. No entanto, decorrido o
prazo concedido no referido termo, o contribuinte novamente não apresentou
qualquer documento/esclarecimento, sujeitando-se ao agravamento em 50% da
multa de ofício, a que se referem o inciso I e o § 1o do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007 e art. 50 do Decreto no 6.306/2007 (Regulamento do IOF).
Com base na escrituração contábil da empresa do ano-calendário 2008, obtida
através do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital, com data de
recepção
em
01/07/2009
e
identificação
do
arquivo
(HASH)
E86A8B8751662FFD9B26481B1B75B98F07EE48BB, conforme Requisição de
Cópia de Escrituração Contábil Digital à fl. 165, verificamos a existência de
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas (ou entre pessoa jurídica e pessoa física), sem prazo, realizado
por meio de registros ou lançamentos contábeis (1.2.2.01 Contas Correntes
Coligadas e 1.2.2.02 – Conta Corrente Sócios, ambas do Ativo Realizável a
Longo Prazo), conforme fl. 164, sem correspondente recolhimento do IOF.
Como mencionado no trecho acima, o objeto das intimações não atendidas pela
Recorrente foi a prestação de esclarecimentos a respeito de não apuração do IOF nos
mútuos identificados na sua contabilidade, obtida por meio do sistema SPED-Sistema
Público de Escrituração Digital. Tais esclarecimentos não foram prestados pela empresa
em momento algum ao longo do procedimento fiscal, fato que levou ao agravamento da
multa de ofício.
A alegação de que a Recorrente atendeu parcialmente ao solicitado pela apresentação de
arquivos contábeis, também não procede, pois, como já demonstrado, a Fiscalização
possuía desde o início a contabilidade digital da empresa, obtida por meio do SPED.
Fl. 3237
DF CARF MF

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

Dessa forma, os fatos descritos pela Fiscalização se subsumem perfeitamente aquela
hipótese de agravamento pela metade da multa de ofício de 75%, prevista no art.44, §
2o, do inciso I, da Lei no9.430/96.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso especial da PGFN e restabelecer o agravamento da penalidade.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Declaração de Voto
Conselheira Cristiane Silva Costa

O agravamento da multa teve por fundamento o artigo 44, §2o, da Lei no
9.430/1996, que tinha a seguinte redação ao tempo dos fatos em discussão nestes autos:
Art. 44. (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
A redação anterior à Lei no 11.488 previa em sentido similar a imposição de multa
agravada.
Pois bem.
Em que pese a contribuinte não tenha apresentado alguns documentos no curso da
fiscalização, como consta do voto da D. Relatora, respondeu praticamente todas as intimações,
requerendo prazo adicional para tais providências. Assim, de fato houve resposta pela
contribuinte.
Acrescento que o agravamento de penalidade é medida extremamente gravosa e
depende da efetiva ocorrência de negativa da contribuinte na prestação de informações à Receita
Federal do Brasil, que prejudique a lavratura de auto de infração, situação que não se vislumbra
no presente caso, em que existiram diversas respostas pela contribuinte (embora insuficientes no
entendimento da fiscalização) e autuação fiscal lavrada a partir de informações que o auditor
fiscal detinha a respeito dos fatos analisados.
Assim, irretocável o voto condutor no acórdão recorrido, ao consignar:
Fl. 3238
DF CARF MF

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.683 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722102/2011-95

58. Foi agravada a multa de ofício, com aumento em 50%.
59. A Lei no 9.430, I e § 2o de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007,
determina o agravamento da multa de ofício de 75%, para 112,50%, se o sujeito passivo
não atender no prazo marcado, intimação para: prestar esclarecimentos, ou para
apresentar os arquivos ou sistemas digitais e sistemas de escrituração dos livros e
contabilidade, bem como documentação técnica do sistema a possibilitar a auditoria.
60. A Recorrente argumenta que descabe o agravamento, porque a fiscalização dispunha
de todos os documentos necessários e requereu os documentos e esclarecimentos, por
mera comodidade, tanto que lista os documentos que utilizou, disponíveis na repartição,
para lavrar os autos.
61. O Termo de Início de Fiscalização foi cientificado ao contribuinte em 09/09/2011, e
os autos de infração lavrados em 30/11/2011 (cientificados em 03/12/2011).
62. No presente caso, conforme relatado no TVF:
(...)
Considerando a não apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados,
prosseguimos com a fiscalização utilizando-se de elementos e documentos que
dispúnhamos na repartição:
63. O contribuinte também recebeu Termo de Constatação, págs. 302/303, em que o
Autuante comunicou ao contribuinte, entre outras constatações, págs. 160/161:
Ressalte-se que, considerando o não atendimento do Termo de Início do Procedimento
Fiscal até a presente data, no qual foram solicitados os Livros de Apuração do IPI dos anos-
calendários 2007, 2008, 2009 e 2010, esclareço que extraímos cópias dos Livros de
Registro de Apuração do IPI - RAIPI dos anos-calendários 2007 e 2008 a partir do processo
administrativo n° 13116.002203/200921 (Auto de Infração IPI). Para os anos-calendários
2009 e 2010 obtivemos as informações através da Escrituração Fiscal Digital EFD do
SPED Sistema Público de Escrituração Digital transmitida pelo contribuinte.
64. Os relatos supra se contradizem e verifica-se que a fiscalização buscou os dados em
outras fontes, quque eram livros e contabilidade digitais enviados pelo contribuinte à
RFB, embora não lhe tivesse sido proporcionado acesso à documentação completa que
requereu.
65. À vista disso, não se justifica o agravamento da multa de ofício. (grifamos)
Diante de tais razões, voto por negar provimento ao recurso especial da
Procuradoria, mantendo o acórdão recorrido e a exoneração a multa agravada.

(assinado digitalmente)
Cristiane Silva Costa

Fl. 3239
DF CARF MF